Tribunal: TJES
Processo: 5025113-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025113-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5025113-23.2025.8.08.0024

Recorrente: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS

Recorrido: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO - IASES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO.
CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - De acordo com o art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

4 - No presente caso, o autor foi contratado como AGENTE SOCIOEDUCATIVO – DT junto ao requerido no seguinte período:

VÍNCULO 1 Início: 05/04/2021 e término em 05/04/2023;

VÍNCULO 3 Início: 04/09/2023 e término em 30/10/2023.

5 – Contudo, conforme asseverado na sentença, os contratos não são sucessivos,
“[...] haja vista o lapso temporal superior a quatro meses entre o término do primeiro e o início do terceiro contrato. Tal circunstância afasta a alegada contratação desvirtuada e sucessiva, sendo imprescindível a análise individualizada de cada vínculo para eventual declaração de nulidade
[...] pelas diretrizes previstas na legislação estadual, precisamente no Artigo 2º da Lei Complementar Estadual n.º809/2015, que dispõe acerca das contratações temporárias, o limite de contratações temporárias do requerente seria de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período. A prova documental revela que o requerente poderia permanecer por até 2 (dois) anos em cada vínculo temporário”
(id.

18039641, negritei).

6 – Não há que se falar em nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

7
– Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)